Tribunal: TJPA
Processo: 0813576-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813576-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON TRINDADE GAIA, JOAO PAULO FERREIRA DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0813576-94.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: HEITOR RAJEH DA CRUZ.

PACIENTES: ANDERSON TRINDADE GAIA

e

JOÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA.
SUFICIÊNCIA D
AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS
. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em consulta ao Sistema PJe, constata-se que em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/10/2022, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada aos pacientes algumas medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face dos coactos;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade
do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém. (PA), 27 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor dos pacientes ANDERSON TRINDADE GAIA e JOÃO PAULO FERREIRA CASTRO, acusados da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, pois traziam consigo 63 (sessenta e três) invólucros contendo a droga conhecida por "óxi", apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena que converteu suas prisões em flagrante em preventiva.

Aduz o impetrante que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face o excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, pois estão presos desde o dia 23/07/2022 e a audiência de instrução e julgamento não foi realizada, bem como a custódia não se faz necessária, uma vez que não se envolveram em qualquer fato que ponha em risco a paz pública, têm endereço certo e sua liberdade não representa risco para futura aplicação da lei penal nem atenta contra a conveniência da instrução criminal.

Por isso, pediu a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11132351 - página 1), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 11220677 - páginas 1 a 4), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 11400536 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que no dia 23/07/2022, um Policial Civil recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes na Vila Cafezal, próximo ao Porto do Arapari, chamado reforço, também policiais civis, foi feito o deslocamento ao local, encontrando os nacionais com as mesmas características informadas na denúncia. Com os coactos foram encontrados 63 (sessenta e três) invólucros de pasta base de OXI, a quantia de R$ 346,00 (trezentos e quarenta e seis reais) e 03 (três) aparelhos celulares.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

Após consulta ao sistema PJe, constata-se que na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 21/10/2022, a prisão preventiva foi revogada, sendo aplicada aos pacientes algumas medidas cautelares diversas da prisão
verbis
:

[...]Em manifestação, o MP se mostrou favorável ao pedido.

É o brevíssimo relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

Após a análise detida do quanto disposto nos autos, verifico que não se encontram mais presentes, por ora, os requisitos legais ensejadores da preventiva prisão, ademais, consoante art. 312 do CPP a cautelar prisão é medida extrema e excepcional, não mais existindo, neste momento, razões para sua manutenção.

Encerrada a instrução processual, verifico que os réus não respondem a outros processos e não há mais risco à instrução. Soma-se a isso a possível pena a ser fixada, em caso de sentença condenatória.

Em face do exposto, não estou convencido da necessidade de manutenção da prisão preventiva, considerando a postura colaborativa do réu, assim como o fato de não possuir antecedentes criminais, denotando que o caso, apesar da gravidade e dos indícios de autoria, não é algo contumaz em sua vida.

Nesse diapasão, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, concedo DEFIRO o pedido e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de JOÃO PAULO FERREIRA DE CASTRO e ANDERSON TRINDADE GAIA, mediante obediência às seguintes condições:

1. Comparecimento a todos os atos do processo;

2. Comparecimento trimestral em Juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar e justificar atividades,

3. Recolhimento domiciliar no período noturno e, caso venha obter ocupação lícita, nos dias de folga;

4. Proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 07 (sete) dias sem autorização judicial; e

5. Obrigatoriedade de comunicar previamente o Juízo em caso de mudança de domicílio.

Em caso de descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares alternativas, poderá ser decretada a prisão preventiva do autuado (art. 282, §4º do CPP).

Ciência pessoal ao acusado das condições impostas para assinatura do termo de aquiescência com as condicionantes, só devendo se efetivar a soltura após referida assinatura.

Intime-se o Defensor Público/Advogado e dê Ciência ao Mistério Público.

Outrossim, serve este, por cópia digitalizada, como OFÍCIO E MANDADO DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO e ALVARÁ DE SOLTURA, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB – TJE/PA, com redação dada pelo Provimento n. 011/2009 daquele órgão correcional.

Publique-se. Registar-se. Intime-se. Cumpra-se.[...]

Considerando, sobretudo, que o próprio juiz inquinado coator substituiu a medida extrema, por medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido alvará de soltura em face dos pacientes.

Por todo o exposto, prejudico o
Habeas Corpus
, em decorrência da perda de seu objeto.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 27 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/10/2022